Tribunal: TJSP
Processo: 2202182-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exceção de pré-executividade tem o objetivo de impugnar, sem observância de forma e rito, matérias processuais de ordem pública, bem como questões relativas ao mérito, desde que cabalmente comprovadas mediante prova pré-constituída. A alegação de inépcia da inicial não merece prosperar vez que há planilhas dos cálculos com valores detalhados. Também

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exceção de pré-executividade tem o objetivo de impugnar, sem observância de forma e rito, matérias processuais de ordem pública, bem como questões relativas ao mérito, desde que cabalmente comprovadas mediante prova pré-constituída. A alegação de inépcia da inicial não merece prosperar vez que há planilhas dos cálculos com valores detalhados. Também não prospera a tese de ausência de intimação da Fazenda Pública. Já a alegação de excesso de execução é matéria típica de embargos à execução. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202182-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante
MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS, é agravado R A P APARECIDA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202182-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36417
2
VOTO No 36417
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2202182-43.2020.8.26.0000
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS
AGRAVADA: R.P.A APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA.
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DR. THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS
SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Exceção de pré-executividade tem
o objetivo de impugnar, sem observância de forma e
rito, matérias processuais de ordem pública, bem
como questões relativas ao mérito, desde que
cabalmente comprovadas mediante prova pré-
constituída. A alegação de inépcia da inicial não
merece prosperar vez que há planilhas dos cálculos
com valores detalhados. Também não prospera a
tese de ausência de intimação da Fazenda Pública. Já
a alegação de excesso de execução é matéria típica de
embargos à execução. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS da decisão
que, na ação em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
R.P.A APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,
rejeitou a objeção e determinou o prosseguimento da execução de
título judicial.
A agravante alega cabimento da Objeção de
Executividade para a defesa do patrimônio indisponível, ordem
pública do não cumprimento dos requisitos do artigo 534 pela
exequente, cálculo em desacordo com as normas de ordem pública
aplicáveis à Fazenda Pública, excesso de execução, patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202182-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36417
3
público
indisponível,
violação
ao
sistema
constitucional
e
subconstitucional do Regime de Precatórios. Pede que seja cassada a
decisão objurgada, em razão da rejeição da objeção/exceção de
executividade, o reconhecimento da nulidade de índole absoluta
processual, com o consequente retorno dos autos à fase
correspondente (art. 281 do CPC) nos termos da normatividade
aplicável à espécie e que seja analisada a objeção de executividade
interposta para fins de se aplicar ao caso os juros moratórios de
modo adequado ao cálculo em questão, com atualização monetária
conforme detalhado no demonstrativo de débito, de modo a se fixar
como o correto devido pela Fazenda Pública o numerário de: 1) valor
principal devido pela Fazenda Pública: R$55.926,08 (cinquenta e
cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e oito centavos; 2)
honorários advocatícios: 10% sob o valor atualizado da condenação -
R$5.592,60 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta
centavos), e não o quanto apontado pela parte contrária, razão pela
qual requer a adequação do valor devido ao patamar supra
demonstrado, deferindo-se o presente pedido, de modo a reformar a
decisão a quo objurgada nesta ocasião.
O recurso foi distribuído livremente, o efeito
suspensivo foi negado, dispensada a resposta. Não houve oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202182-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36417
4
“a quo” rejeitou a exceção de pré-executividade, razão do
inconformismo e da interposição do presente recurso.
Sabe-se que a Exceção de Pré-Executividade é
expediente cabível quando da ausência de pressupostos processuais
ou condições para análise do mérito necessárias ao seguimento da
execução ou quando, não havendo necessidade de dilação probatória
para demonstração da impossibilidade de o credor executar o
devedor, o acolhimento da exceção (para parte da doutrina, objeção)
extinga a obrigação, seja parcial, seja integralmente. Cuida-se, pois,
de defesa que obsta a pretensão executiva.
Tal entendimento, expresso por Humberto
Theodoro Júnior1 reporta-se a conhecido parecer da lavra de Pontes
de Miranda, o criador do instituto processual de livre forma, em
análise: "Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a
execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de
execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se
dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo". A
esse incidente Pontes de Miranda deu o nome de “exceção de pré-
executividade”.
Eis, assim, as principais características dessa
modalidade de defesa: a) atipicidade: não há regramento legal a
respeito do tema; b) limitação probatória: somente as questões que
se podem provar documentalmente podem ser alegadas; c)
1 Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do Direito Processual Civil, Processo de
Conhecimento e Procedimento comum - vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 877.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202182-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36417
5
informalidade: a alegação pode ser feita por simples petição.
No entanto, o cabimento deste tipo de
exceção é bastante restrito. Trata-se de defesa atípica, não regulada
expressamente pela legislação processual, mas que fora admitida
pela jurisprudência, em homenagem ao devido processo legal: não
seria correto permitir-se o prosseguimento de execução injusta, se
fosse possível provar tal injustiça de plano, documentalmente.
Sendo a Exceção de Pré-Executividade o meio
pelo qual o executado, valendo-se de prova documental, alega
matérias de ordem pública, relacionadas com os pressupostos da
execução - o que não é o caso das alegações da agravante.
Assim, considerado o caráter excepcional e
restrito da Exceção de Pré-Executividade, salta aos olhos o patente
descabimento da Exceção veiculada pela executada, in casu.
Primeiro,
porque
a
Exceção
de
Pré-
Executividade oposta veicula alegação de excesso de execução,
matéria típica de Embargos à Execução (art. 917, I e III, CPC), que
exige cognição aprofundada. As matérias arguidas não se inserem,
portanto, na estreita via da Exceção de Pré-Executividade, porquanto
reclamam atividade probatória, própria dos Embargos do Executado
ou de ação autônoma. Registre-se, por oportuno, que o meio
processual adequado para impugnar cálculos seriam os Embargos à
Execução, que não foram opostos, ao que parece, por perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202182-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36417
6
prazo.
Depois, a alegação de inépcia da inicial não
merece prosperar, na inicial do cumprimento de sentença - fls. 03, a
agravada juntou as planilhas dos cálculos com valores detalhados.
Também não prospera a tese de ausência de
intimação da Fazenda Pública, porque nos termos do artigo 534 do
CPC foi realizada de forma pessoal e recebida pelo próprio subscritor
da peça de fls. 41/66, em 23 de agosto de 2019, de acordo com a
certidão do Oficial de Justiça de fls. 34.
A bem da verdade é que não exerceu seu
direito de defesa nos moldes do artigo 535 do CPC, apresentando em
30 dias defesa, o que foi certificado às fls. 35 pela Serventia.
Logo, incabível a oposição de Exceção de Pré-
Executividade, o não provimento do recurso torna-se providência de
caráter imperativo, para manter a decisão que rejeitou a exceção
oposta.
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Deixo de fixar honorários recursais na
forma do art. 85, §11, do CPC, considerando que a decisão de origem
não comporta fixação de honorários.
VERA ANGRISANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202182-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36417
7
Relatora